Tribunal: TJBA
Processo: 8000828-17.2017.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-20
Data de publicação: 2024-05-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000828-17.2017.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE CANAVIEIRAS

Advogado(s)
:

APELADO: NACIELMA DOS SANTOS PAIXAO

Advogado(s)
:
LUZIEL CAMIME CARVALHO SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA TRABALHISTA. SERVIDOR MUNICIPAL. PROFESSORA CONTRATADA PAGAMENTO DE PARCELA REMUNERATÓRIA ATRASADA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO ADIMPLEMENTO DO CRÉDITO FUNCIONAL REIVINDICADO PELO SERVIDOR. VERBA DE NATUREZA CONSTITUCIONAL. IMPOSSIBILIDADE DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E MORALIDADE. OBRIGATORIEDADE DE PAGAMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1 – Trata-se de Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS – BA em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, que nos autos da Ação de Cobrança Trabalhista n.º 8000828-17.2017.8.05.0043, julgou procedente a ação condenando o réu a pagar a parte autora as verbas remuneratórias relativas aos meses de novembro e dezembro de 2012, devidamente atualizadas, observando-se a prescrição quinquenal.

2 – Cumpre destacar que não obstante a contratação temporária, sem prévia aprovação em concurso público, não se pode obstar o servidor contratado de perceber as verbas remuneratórias que lhes são asseguradas constitucionalmente.

3 – O Supremo Tribunal Federal firmou tese, em sede de repercussão geral, estabelecendo que as contratações ilegítimas não geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção das verbas constitucionais asseguradas ao trabalhador.

4 – A Administração Pública não pode se esquivar de seu dever em agir pautado na legalidade e moralidade dos seus atos, mormente quando se tratar de pagamento remuneratório dos servidores, de caráter alimentar, indispensável à dignidade do indivíduo.

5 – Destarte, ao Poder Público só é permitido fazer o que a lei autoriza, não havendo espaços para liberdades e vontades particulares, especialmente na hipótese de matéria prescrita em lei, de cunho vinculante para o administrador.

6 – Na hipótese vertente, constata-se que o vínculo funcional restou devidamente comprovado nos autos, na condição de Professora contratada (ID 58513969). O próprio Ente Municipal, em sua defesa, acaba por deixar assente esse labor, uma vez que não nega a prestação dos serviços, dirigindo sua fundamentação tão somente à alegação de impossibilidade de pagamento das verbas pleiteadas.

7 – Outrossim, verifica-se que o Município apelante não se desincumbiu de comprovar o pagamento dos salários requeridos na exordial, referentes aos meses de novembro e dezembro de 2012.. Competia ao acionado provar o adimplemento das reportadas verbas, notadamente por se tratar de fato impeditivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, inciso II do Código de Processo Civil.

8 – O princípio da continuidade constitui um dos pilares da Administração Pública, de sorte que é dever do ente público honrar os compromissos de gestões municipais anteriores, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade. A Lei de Responsabilidade Fiscal deve ser cumprida em todos os seus termos, não podendo servir como obstáculo para o não pagamento de dívida comprovada documentalmente.

9 – Ausente a prova do adimplemento dos créditos reivindicados pela recorrida, a dívida existe e deve ser solvida, sob pena de locupletamento ilícito do Poder Público e afronta aos princípios da legalidade e da moralidade que devem nortear a Administração Pública.

10 – Nestas condições, reputo acertada a sentença, uma vez que é direito da parte autora/apelada o pagamento de verba salarial inadimplida pelo apelante.

11 – Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Honorários advocatícios de sucumbência majorados para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, por entender que compensa adequadamente o grau de zelo profissional e o trabalho realizado pelo procurador da parte apelada, considerando a natureza da causa e o tempo despendido para o processo, a teor do art. 85, § 1º e § 11, do CPC.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.° 8000828-17.2017.8.05.0043, originária da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cível e Comerciais da Comarca de Canavieiras – BA, apelante MUNICÍPIO DE CANAVIEIRAS – BA e apelada NACIELMA DOS SANTOS PAIXÃO.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

III